Tribunal: TJSP
Processo: 2166752-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Prova pericial. Ônus da prova atribuído ao agravante pelo fato dele ter produzido o documento (CPC, art. 429, II). Regra especial de distribuição do ônus da prova que afasta a regra geral de custeio prevista no art. 95, do CPC, não se confundindo com inversão do ônus probatório, razão pela qual incumbe, mesmo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Prova pericial. Ônus da prova atribuído ao agravante pelo fato dele ter produzido o documento (CPC, art. 429, II). Regra especial de distribuição do ônus da prova que afasta a regra geral de custeio prevista no art. 95, do CPC, não se confundindo com inversão do ônus probatório, razão pela qual incumbe, mesmo, ao agravante o pagamento da prova pericial. RECURSO NÃO PROVIDO.